Tribunal: TJMT
Processo: 1031519-64.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031519-64.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (AGRAVADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA MARLENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 424.136.059-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial e Processual civil. Agravo
interno
.
Negado provimento à apelação cível
.

Ação de cobrança. Tarifa de água e esgoto. Termo de confissão de dívida. Ausência de novação. Prazo prescricional decenal. Manutenção da decisão monocrática
.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo
interno oposto
contra
decisão
monocrática que

negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por concessionária de serviço público de saneamento, fundada no inadimplemento de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento relativo a tarifas de água e esgoto, com afastamento da prescrição quinquenal e aplicação do prazo decenal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se o Termo de Confissão de Dívida altera a natureza jurídica da obrigação, atraindo o prazo prescricional quinquenal
.

III. Razões de decidir

3
.
O relator pode julgar monocraticamente recurso contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula
568 do STJ, sem violação ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

4.
As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, submetendo-se ao regime de direito privado e ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

5.
A celebração de Termo de Confissão de Dívida não implica novação, pois esta exige
animus
novandi
inequívoco, que não se presume
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
1.
O julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade.
2
. As tarifas de água e esgoto, por possuírem natureza de preço público, submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 932, 1.021, § 2º, e 927, III;
CC,
arts
. 205, 206, § 5º, I, 360 e 361.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.117.903/RS, rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, j.
sob
rito repetitivo; STJ,
AgInt
no
AREsp
1482174/RS; STJ,
AgInt
no
REsp
1.958.598/SP;
TJMT, AC 1042766-42.2023.8.11.0041
; TJMT, AC

n. 1021349-96.2024.8.11.0041
; TJMT, AC
n. 1027440-13.2021.8.11.0041
; TJMT, AC
1023720-67.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
interno o
posto por

Maria Marlene Rodrigues
d
a Silva
contra a decisão
monocrática proferida
na Apelação Cível
n.
1031519-
64.2023.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença e o prazo decenal
.

A controvérsia tem origem em Ação de Cobrança, ajuizada em 21/08/2023 pela
Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP)
em desfavor da agravante, com base no
inadimplemento de um Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento (n
.
94351), firmado em 26/08/2013.

O referido instrumento particular consolidou débitos pretéritos de tarifas de água e esgoto (período de 2004 a 2012), totalizando, à época, R$ 968,80 (
novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos –
valor parcelado corrigido). O acordo previa uma entrada de R$ 50,00
(cinquenta reais)
e 19
(dezenove)
parcelas mensais de R$ 50,99
(cinquenta reais e noventa e nove centavos)
, com vencimentos entre setembro de 2013 e março de 2015. A requerida efetuou o pagamento da entrada, mas
quedou-se
inadimplente quanto às demais prestações.

Após diversas tentativas frustradas de citação (via postal e oficial de justiça em
endereços desatualizados), a requerida
foi citada e, representada pela Defensoria Pública, apresentou Contestação. A tese defensiva limitou-se à arguição de prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC), sustentando que, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão estaria fulminada, dado que a ação foi proposta em 2023, mais de cinco anos após o vencimento da última parcela (2015).

O Juízo
de origem
proferiu
s
entença julgando procedentes os pedidos. O magistrado afastou a prejudicial de prescrição, aplicando o prazo decenal (art. 205 do CC), com base na natureza jurídica de tarifa (preço público) do débito, conforme entendimento do STJ (
R
Esp
1.117.903/RS). Condenou a requerida
ao pagamento de R$ 2.065,66 (
dois mil e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos –
atualizado), custas e honorários (suspensos pela gratuidade).

Diante disso, a requerida
interpôs
recurso de a
pelação

c
ível
, reiterando a tese da prescrição quinquenal
e argumentando que o Termo de Confissão de Dívida,
por constituir instrumento particular de dívida líquida, atrairia a incidência da norma específica do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil. Sustentou ainda que a última parcela venceu em março de 2015 e que a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2023, configurando o transcurso do prazo prescricional de cinco anos
(ID.
328742399
).

Em 14/01/2026, fora proferida d
ecisão
m
onocrática
negando
provimento ao apelo,
com
fulcro na Súmula
568 do STJ, e
no
art. 932 do CPC e art. 51, I-C,
‘
a
’
, do R
ITJMT
,
sob o fundamento de que a confissão de dívida não operou novação substancial capaz de alterar a natureza tarifária do crédito e que o reconhecimento da dívida in
terrompeu o prazo prescricional, mantendo a sentença que fixou o prazo decenal (ID.
340696377
).

Contra essa decisão, a agravante

opôs o presente

agravo
intern
o
,
em
16/01
/2025,

requerendo a retratação ou, subsidiariamente, o julgamento pelo órgão colegiado
(I
D.
330043358
).

Sustenta
,

em síntese, a ilegalidade do julgamento monocrático e a necessidade de reexame pelo órgão colegiado.

Reforça
a tese de que o Termo de Confissão de Dívida configura instrumento particular de dívida líquida, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art
.
206,
§
5º, I, do
CC
.

Argumenta que a confissão de dívida transmudou a natureza da obrigação, desvinculando-a da origem tarifária e
criando nova
relação jurídica fundada em instrumento particular.

Alega que a decisão monocrática desconsiderou a natureza do instrumento confessório e a jurisprudência que o equipara a título executivo extrajudicial para fins de prescrição.

Cita precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que teriam acolhido a tes
e quinquenal em casos análogos.

Ao final, requer a re
trata
ção da decisão monocrática

e, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado

“
reconhecendo a prescrição de todos os débitos descritos no termo de confissão de dívida firmado

entre as partes
”

(ID.
344144396
).

Em contraminuta, a
agravad
a sustenta
que a dívida tem origem na prestação de serviço público essencial de água e esgoto, remunerado por tarifa ou preço público, cuja prescrição é decenal conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o Termo de Confissão de Dívida funcionou como marco interruptivo da prescrição, reiniciando a contagem do prazo decenal a partir de 26 de agosto de 2013.

Refuta a tese de novação, alegando tratar-se de mero parcelamento ou renegociação, sem ânimo de
criar nova
obrigação substancialmente diversa da tarifária.

Destaca que a ação foi ajuizada em 21 de agosto de 2023, dentro do prazo decenal, e que a aplicação do prazo quinquenal contrariaria a jurisprudência vinculante do
STJ
.

Por tais razões, r
equer o desprovimento do agravo interno
,
defendendo a manutenção da decisão monocrática
(ID.
345585873
).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em ob
servância
aos artigos 1.021, § 2º
,
do CPC e 134-A, § 1º, do
RI
TJMT,

remeto o recurso para julgamento

perante esta
e.

Primeira
Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado
, trata-se
de agravo interno oposto por
Maria Marlene Rodrigues
d
a Silva

contra decisão monocrática que
negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que afastou a tese de prescrição e fixou o prazo prescricional decenal para o presente caso.

Inicialmente,
convém apreciar a alegação da agravante
de
que o
julgamento monocrático do recurso de apelação
teria violado o princípio da colegialidade, cerceando seu direito de ter a matéria debatida perante todos os
julgadores do órgão colegiado.

Sem razão, contudo.

O artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil confere expressamente ao relator o poder de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como de negar provimento
a
recurso contrário
a
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Essas disposições visam conferir maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, permitindo que recursos manifestamente inadmissíveis ou contrários à jurisprudência consolidada sejam julgados monocraticamente pelo relator, sem necessidade de submissão ao órgão colegiado.

A Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, estabelecendo que o relator, de forma monocrática, pode dar ou negar provimento
a
recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema.

O próprio
STJ
já se pronunciou no sentido de que não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o julgamento monocrático é realizado com base em jurisprudência consolidada, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo interno para submissão da matéria ao órgão colegiado.

A respeito disso fora apontado precedente da c. Corte Superior na decisão agravada (
AgInt
no
AREsp
1482174
/
RS
).

Nota-se que a decisão monocrática, ora recorrida, foi fundamentada adequadamente,
demonstrando que o recurso de apelação era contrário à jurisprudência dominante e vinculante do
STJ
.

A aplicação do prazo prescricional decenal às tarifas de água e esgoto constitui matéria pacificada, não havendo margem para divergências interpretativas que justificassem a submissão obrigatória ao órgão colegiado.

Não obstante, a
interposição do presente agravo interno assegura
à

a
gravante o direito de ter a matéria reexaminada pelo colegiado, preservando-se o princípio da colegialidade e o duplo grau de jurisdição.

Passa-se ao exame meritório.

A questão ora em discussão
consiste em definir
o
prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, firmado entre concessionária de serviço público de saneamento básico e usuária, referente a débitos de tarifas de água e esgoto.

Em síntese, a
Agravante sustenta a aplicação do prazo quinquenal previsto no
art
.
206,
§
5º, I, do
CC
, enquanto a a
gravada defende a incidência do prazo decenal do art
.
205 do mesmo diploma legal.

Para a adequada solução da questão, impõe-se a análise da
natureza jurídica
do crédito objeto da cobrança e dos
efeitos jurídicos
decorrentes da celebração do Termo de Confissão de Dívida, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Conforme documentado nos autos, a dívida objeto da presente ação de cobrança tem origem no inadimplemento de tarifas relativas à
prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
, fornecidos pela Companhia de S
aneamento da Capital – SANECAP à a
gravante, no período compreendido entre 2004 e 2012.

A natureza jurídica da remuneração pelos serviços de água e esgoto prestados por concessionárias de serviço público é matéria pacificada na jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do Recurso Especial n
.

1.117.903/RS
, submetido ao regime dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 1.036 do Código de Processo Civil vigente, a Primeira Seção daquela Corte Superior firmou o entendimento de que as tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de
tarifa ou preço público
, não se confundindo com tributo. Consequentemente, a prescrição da pretensão de cobrança desses créditos não se submete às regras do Código Tributário Nacional, mas sim às disposições do Código Civil.

O artigo 205 do Código Civil estabelece que a prescrição
ocorre
em dez anos quando a lei não houver fixado prazo menor. Trata-se de norma de caráter residual, aplicável às pretensões para as quais não exista previsão específica de prazo prescricional no rol do artigo 206 do mesmo diploma legal.

O
STJ
, ao interpretar sistematicamente essas disposições, concluiu que, inexistindo prazo específico para a cobrança de tarifas de serviços públicos no artigo 206, aplica-se a regra geral do artigo 205, estabelecendo-se o
prazo prescricional decenal
.

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores, consolidando-se como jurisprudência dominante.

No Agravo Interno no Recurso Especial n
.

1.958.598/SP
, a Segunda Turma do
STJ
reiterou que o prazo prescricional para a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, e não pelo Código Tributário Nacional, em função de sua natureza não tributária, aplicando-se o prazo decenal do artigo 205.

Este
e.
Tribunal de Justiça tem seguido esse en
tendimento de forma consistente, conforme precedentes juntados na decisão agravada da Terceira e da

Qu
inta Câmara de Direito Privado (Apelações Cíveis n.
1042766-42.2023.8.11.0041,
n.
1021349
-
96
.
2024
.
8
.
11
.
0041
e n.
1027440
-
13
.
2021
.
8
.
11
.
0041
), nos quais foi decidido
que o prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é
decenal
, conforme regra geral do art
.
205
do CC
e entendimento consolidado pelo
STJ
no
REsp
n
.
1.117.903/RS,
supracitado.

Em síntese, pela
interpretação sistemática da legislação civil e da aplicação da jurisprudência
vinculante do
STJ, reconhece-se
que os débitos de tarifas de água e esgoto, por sua natureza jurídica de preço público não tributário, submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art
.
205 do
CC.

A a
gravante sustenta que a
celebração do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento
em 26 de agosto de 2013 teria alterado a natureza jurídica da obrigação,
transmudando-a de dívida tarifária para dívida civil comum
, constante de instrumento
particular
, atraindo assim a incidência do prazo prescricio
nal quinquenal previsto no art.
206,
§
5º, I, do Código Civil.

Esse dispositivo estabelece que
prescreve
em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Ocorre que p
ara que houvesse a alteração da natureza jurídica da obrigação, seria necessária a configuração do instituto da novação, previsto nos art
igos 360 a 367 do Código Civil, que
consiste na extinção de uma obrigação pela criação de outra nova, destinada a substituí-la.

Trata-se de forma de extinção da obrigação que pressupõe a vontade inequívoca das partes de
criar uma nova
relação jurídica em substituição à anterior.

O artigo 361 do Código Civil estabelece expressamente que não havendo ânimo de novar,
expresso ou tácito
mas
inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Essa disposição
resulta no entendimento
de que a novação
não se presume
, devendo ser demonstrada de forma clara e inequívoca.

A jurisprudência tem aplicado esse dispositivo de forma rigorosa, exigindo a comprovação do
animus
novandi
, ou seja, da intenção manifesta das partes de extinguir a obrigação original e criar uma nova em seu lugar.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que evidencie a intenção das partes de operar a novação da dívida.
Ao contrário, o instrumento juntado
aos autos
evidencia tão somente uma mera renegociação da dívida preexistente, com fracionamento e escalonamento do débito, preservando sua origem no fornecimento de serviço público essencial.

Desse modo, o
Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento
em questão
constitui mero reconhecimento formal do débito preexistente, com o estabelecimento de condições facilitadas para seu pagamento mediante parcelamento.

Não há cláusula expressa estabelecendo a extinção da obrigação tarifária original e a criação de nova obrigação de natureza diversa.
Pelo
contrário, o instrumento identifica claramente a origem do débito nas faturas de água e esgoto inadimplidas, relacionando-as nominalmente, e estabelece apenas um plano de pagamento parcelado com aplicação de correção monetária.

Conforme supramencionado, a
jurisprudência
deste e.
Tribunal de Justiça
, em sintonia com a e. Corte Superior,
tem reiteradamente decidido que a assinatura de Termo de Confissão de Dívida, por si só, não implica novação, tratando-se de mera renegociação ou parcelamento do débito preexistente, que preserva
sua natureza jurídica original.

Oportuno trazer julgado recente desta e. Primeira Câmara sobre a matéria: TJMT, AC
1023720-67.2023.8.11.0041,
de minha relatoria, j.
10/03/2026
.

O entendimento firmado é que
“é decenal o prazo prescricional para a cobrança de tarifas decorrentes do fornecimento de água e esgoto, nos termos do art. 205 do Código Civil”
, bem como
“a celebração de termo de confissão de dívida interrompe a prescrição e não opera novação da obrigação, salvo prova inequívoca da intenção de novar”
.

Em suma,
a
novação não se presume, devendo ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isenta de quaisquer dúvidas.

N
esse contexto, n
ão havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito, e constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Com efeito, a
ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal.

Impende consignar, ainda, que a agravante sustenta
que,
independentemente da origem do débito, a forma pela qual foi instrumentalizado
, mediante Termo de Confissão de Dívida, atrairia a incidência do art
.
206,
§
5º, I, do
CC
, que estabelece o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Argumenta
que a literalidade do dispositivo legal abrangeria qualquer dívida líquida formalizada em instrumento particular, independentemente de sua natureza jurídica originária.

A aplicação das normas sobre prescrição deve considerar não apenas a forma de instrumentalização do crédito, mas fundamentalmente sua
natureza jurídica substancial.

No caso das tarifas de água e esgoto,
conforme acima

demonstrado,
o
c. STJ
estabeleceu uma regra específica para esses créditos, reconhecendo sua natureza jurídica peculiar de preço público não tributário e fixando o prazo prescricional decenal
(
REsp
n.
1.117.903/RS
)
.

Ressalte-se que e
ssa decisão,
proferida
sob o rito dos recursos repetitivos, possui eficácia vinculante e deve ser observada pelos tribunais de instâncias inferiores, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

A
ratio

decidendi
do precedente repetitivo reside justamente na natureza jurídica do crédito, e não na forma de sua cobrança ou instrumentalização. O
STJ
considerou que as tarifas de água e esgoto, por remunerarem serviços públicos essenciais prestados por concessionárias, possuem regime jurídico próprio, que justifica a aplicação do prazo prescricional decenal.

Dessa forma, p
ermitir que a mera formalização do débito em instrumento particular de confissão de dívida alterasse o prazo prescricional frustraria a finalidade do precedente vinculante e criaria uma distinção artificial entre créditos de mesma natureza jurídica, violando o princípio da isonomia.

Por tais considerações, entendo que
, no caso concreto, o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado em
26/08/
2013 não operou a novação
da obrigação tarifária original, tratando
-se de mero instrumento de reconhecimento do débito e estabelecimento de condições facilitadas de pagamento, que não altera a natureza jurídica do crédito.

Consequentemente, mantém-se a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art
.
205 do
CC
, afastando-se a incidência do prazo quinquenal
pretendido disposto n
o ar
t.
206,
§
5º, I, do mesmo diploma legal.

Por fim, importante elucidar que, embora a agravante cite em suas razões recursais
precedentes deste e. Tribunal de Justiça
que teriam acolhido a tese da prescrição quinquenal em casos análogos, especificamente a Apelação Cível n
.
1018643-77.2023.8.11.0041, relatada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e a Apelação Cível n
.
1032794-48.2023.8.11.0041, relatada pelo Desembargador Rubens de
Oliveira Santos
Filho
, constata-se que tais decisões foram reformadas.

Posteriormente, houve a retificação do acórdão proferido na AC n.
1018643-77.2023.8.11.0041
nos seguintes termos:
“Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, procedo ao reexame do apelo e voto no sentido de reformar o v. acórdão, dando provimento ao
recurso de apelação interposto pela
Sanecap
, para afastar o prazo prescricional aplicado, aplicando o prazo decenal, conforme restou delineado.”
.

Outrossim
, fora acolhido o recurso de embargos de declaração oposto na AC n.
1032794-48.2023.8.11.0041
,
“com efeitos modificativos, para negar provimento ao Recurso de Apelação da embargada.”
.

Portanto, verifica-se que ambos os precedentes apontados pela agravante foram retificados para reconhecer o prazo decenal.

Assim
, entendo que
os argumentos depreendidos neste recurso

não
demonstram a
inadequação dos fundamentos adotados na decisão recorrida, revelando-se insuficiente para infirmar a conclusão alcançada, razão pela qual
deve ser mantida.

Pelo
exposto
,

NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo
Interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026